Tribunal: TJSP
Processo: 2142529-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142529-13.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AON HOLDINGS CORRETORA DE SEGURO LTDA, é embargado CLEBER
GOMES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142529-13.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 43864
2
COMARCA: São Paulo - 30a V. Cível do F. Central
EBTE. : Aon Holdings Corretora de Seguro Ltda.
EBDO. : Cleber Gomes de Campos
VOTO No 43.864
EMENTA: Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Não ocorrência. Matéria de insurgência
examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos
adotados pelo v. acórdão. Impossibilidade. Embargos
rejeitados.
Não há qualquer omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso.
Diz a embargante que há omissão quanto ao argumento central
trazido pela recorrente e que, conjunta ou isoladamente, infirma a conclusão adotada.
Anota que, ao julgar o agravo interno, o v. acórdão repisa a omissão ao não observar
que umas das principais insurgências da embargante foi contra a falta de fundamentação
para o indeferimento da prova pretendida, não fazendo, ainda, qualquer consideração
aos motivos diversas vezes elencados pela embargante para a realização da prova. As
declarações de imposto de renda mostram-se imprescindíveis para instrução do
processo. Não houve pronunciamento a respeito e pretende a integração do acórdão.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142529-13.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 43864
3
Não é o que acontece na presente hipótese.
O v. acórdão deixou claro que “incumbe à parte ou ao seu
mandatário as diligências necessárias para demonstração dos fatos invocados na defesa.
A prova de pagamentos de comissões se faz com documentos (recibos, transferências ou
depósitos bancários) e prescinde da requisição perseguida” (fl. 08).
Não está o órgão julgador obrigado a abordar novamente todas as
alegações da parte, não podendo admitir omissão apenas porque a decisão não lhe foi
desfavorável. O julgado está devidamente fundamentado, não comportando qualquer
complementação.
Não bastasse isso, o artigo 1.025 do CPC/2015 dispõe que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
A respeito, asseveram Lenio Luiz Streck e Alexandre Freire
“Registre-se a inovação introduzida por esse dispositivo, superando a orientação até
agora predominante no STJ, no sentido de que da inadmissibilidade de recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo (Súmula 211). A orientação prevista no art. 1.025 supera a
citada Súmula 211 e consagra a tese do prequestionamento ficto prevalente na
jurisprudência predominante do STF. Está afastada, pois, a exigência do
prequestionamento expresso como condição de admissibilidade dos recursos especial e
extraordinário.” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 1.356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142529-13.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 43864
4
Não há qualquer irregularidade no venerando acórdão
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.
KIOITSI CHICUTA
Relator